Tribunal: TJDFT
Processo: 0730565-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Sétima Vara Cível da Comarca da Ilha de São Luís/MA. Antes do julgamento do mérito, o recorrente requereu a desistência. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403